Tribunal: TJBA
Processo: 8001932-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001932-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMAR SEMIM MACHADO Advogado(s): OLDRIC SIMIM DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: IMOBILIARIA BALNEARIO DE TAPERAPUAN LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA. USUCAPIÃO. POSSE DERIVADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. LEGITIMIDADE PASSIVA CONTROVERTIDA. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NA ORIGEM – NÃO VERIFICADOS. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção do agravante na posse de imóvel, formulado em ação de usucapião. O agravante alega possuir o imóvel com animus domini desde 2013, após o fim de contrato de locação firmado em 2012, bem como aponta suposta ilegitimidade da parte autora da ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada em processo diverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que autorize a manutenção do agravante na posse do imóvel em ação de usucapião; e (ii) avaliar a configuração de posse com animus domini suficiente para justificar a probabilidade do direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada não tratou da ordem de despejo, que é objeto de outro processo, sendo descabida sua invocação como fundamento para a tutela requerida neste recurso. A alegação de posse com animus domini não se sustenta, pois o agravante reconhece ter ocupado o imóvel inicialmente por meio de contrato de locação, o que caracteriza posse derivada e, portanto, precária, não havendo demonstração de transmutação para posse ad usucapionem. A ausência de prova clara da legitimidade passiva na ação de usucapião — diante da existência de ação de despejo ajuizada por pessoa física alheia à relação jurídica descrita — reforça a complexidade da controvérsia, exigindo dilação probatória incompatível com a cognição sumária exigida para concessão de tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. Tais requisitos não se fazem presentes, pois não há verossimilhança nas alegações recursais nem comprovação suficiente da posse qualificada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A posse decorrente de contrato de locação caracteriza-se como precária e não autoriza, por si só, o deferimento de tutela de urgência para manutenção possessória em ação de usucapião. A ausência de demonstração inequívoca da posse com animus domini inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão de efeito suspensivo. A dúvida quanto à legitimidade passiva da ação de usucapião reforça a necessidade de instrução probatória, afastando a concessão de tutela em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.553.599/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.04.2022, DJe 13.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, da Agravo de Instrumento n.º8001932-95.2025.8.05.0000, como Agravante Raimar Semim Machado, e, como agravado IMOBILIÁRIA BALNEÁRIO DE TAPERAPUAN LTDA, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04